Tribunal: TJPA
Processo: 0816020-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816020-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALVES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0816020-95.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0001433-80.2013.8.14.0046

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ANTONIO ALVES MARTINS

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB PA15814

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL RONDON DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROCURAÇÃO NÃO FIRMADA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus liberatório impetrada em favor de
Antônio Alves Martins
, condenado a 30 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará, em 29/11/2013. Sustenta a defesa a nulidade absoluta da citação por edital e da representação processual, afirmando que a procuração juntada não fora assinada pelo paciente, conforme laudo grafotécnico, o que teria acarretado o julgamento à revelia e a condenação sem defesa válida. Pleiteia a anulação do processo desde a citação e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se é cabível o conhecimento da impetração, ante a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal;
(ii) estabelecer se a ausência de citação pessoal, aliada à inexistência de mandato regular do advogado que atuou no feito originário, constitui nulidade absoluta apta a anular o processo desde a origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não deve ser conhecido quando manejado como substitutivo de ação autônoma de impugnação, como a revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.

Todavia, o reconhecimento de flagrante ilegalidade autoriza a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

5.

A ausência de citação pessoal do réu e a atuação de advogado sem mandato regular configuram vício insanável, pois violam os princípios constitucionais do
contraditório
, da
ampla defesa
e do
devido processo legal
.

6.

A nulidade decorrente de falta de citação é absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo, não se convalidando pela passagem do tempo ou pela atuação posterior de defensor, conforme o art. 564, III,
e
, do CPP, e jurisprudência do STJ (RHC 72.639/PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 08.11.2016).

7.

O processo penal sem citação válida não produz efeitos, devendo ser anulado a partir do ato viciado, ainda que já transitado em julgado, por inexistir relação processual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se, contudo, a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade.

2.

A ausência de citação pessoal e a atuação de advogado sem mandato configuram nulidade absoluta, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3.

O vício de citação não se convalida com o tempo e pode ser reconhecido a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado, impondo a anulação do processo desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 145, 361, 564, III,
e
, 621, I, e 654, § 2º; Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 72.639/PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 08.11.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, porém, para CONCEDER ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0816020-95.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0001433-80.2013.8.14.0046

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ANTONIO ALVES MARTINS

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB PA15814

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL RONDON DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório impetrada
em

favor de
ANTONIO ALVES MARTINS
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Criminal Rondon do Pará, o qual, nos autos do processo n.º

0001433-80.2013.8.14.0046, proferiu sentença condenatória contra o paciente.

Consta da impetração, que o paciente foi condenado nos autos do processo criminal nº 0001433-80.2013.8.14.0046, à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, em sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará, em 29/11/2013.

Sustenta o impetrante, que o paciente não foi localizado para citação pessoal, tendo sido determinada a citação por edital e ocorrido o julgamento à revelia, bem como que foi representado por advogado constituído, cuja procuração não foi assinada por ANTÔNIO ALVES MARTINS, conforme atestado em laudo grafotécnico.

Pondera a defesa, que após a prisão do paciente, foi arguida a nulidade do processo, tendo a autoridade impetrada indeferido o pedido, causando constrangimento ilegal por manter em execução sentença condenatória baseada em processo viciado por nulidade absoluta.

Assevera o impetrante, que a nulidade da citação não se convalida com tempo, constituindo vício absoluto que compromete todo o processo, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requer a defesa a concessão de liminar, com expedição imediata de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem, com a anulação do processo por ausência de citação válida, tornando sem efeito todos os atos processuais posteriores à citação.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Rômulo Nunes, que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações à autoridade impetrada (Id nº 28933478, Pág. 01/02).

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo originário prestou informações nos seguintes termos:

“(...) Conforme narrado na denúncia, a vítima, ADEVAILTON JESUS DOS SANTOS, foi executada por disparos de arma de fogo desferidos por FRANCINALDO e RONILSON, a mando de ANTÔNIO, em razão de desavenças financeiras envolvendo um empréstimo.

Após a instrução regular, os réus foram levados a julgamento perante o Tribunal do Júri. As penas aplicadas foram de 30 (trinta) anos de reclusão para ANTÔNIO ALVES MARTINS e 25 (vinte e cinco) anos de reclusão para os corréus FRANCINALDO e RONILSON, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado. Houve interposição de recursos, os quais foram improvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme consta no ID 73877087(p. 15).

No tocante à situação processual de ANTÔNIO ALVES MARTINS, após diversas tentativas de cumprimento do mandado de prisão, e verificada a inexistência de registro no sistema penitenciário estadual, foi confirmada sua prisão em 28 de abril de 2025 (ID 141945569). Em seguida, foi expedida a respectiva guia de execução penal definitiva, conforme ID 142588738, remetida ao juízo competente da Comarca de Altamira/PA, conforme ID 142588763, tendo sido confirmada a tramitação da execução penal no SEEU sob o nº 2000116-19.2025.8.14.0005.

A defesa técnica do apenado apresentou petição (ID 148317229), postulando a
nulidade absoluta do processo criminal e da execução penal, com base na alegada falsidade da procuração juntada aos autos no início da ação penal, o que comprometeria, segundo sustenta, a regularidade da citação editalícia, configurando violação ao devido processo legal
. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito (ID 151359502), sustentando a regularidade da citação por edital, realizada após o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, e ressaltando que a atuação defensiva foi técnica, contínua e efetiva, inclusive em fase recursal e de execução, com juntada de nova procuração em 2013.

O pleito defensivo foi indeferido por este Juízo, conforme decisão lançada no ID 151392902, sob o fundamento de que não houve instauração do devido incidente de falsidade documental (art. 145 do CPP), bem como que a nova procuração juntada em 2013 ratificou os atos anteriores sem qualquer impugnação por parte do réu até 2025. Destacou-se, ainda, que a alegação de vício ocorreu mais de dez anos após o início do feito, revelando comportamento processual incompatível com a boa-fé, configurando tentativa indevida de rediscutir o mérito já transitado em julgado. Firmou-se, portanto, que não se verifica nulidade a ser reconhecida, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive com base na Súmula 523 do STF.

Em relação ao corréu RONILSON GOMES DE SOUZA, consta que sua execução penal tramita sob o nº 0004542-25.2014.814.0028, na VEP de Marabá, onde encontra-se vinculado. Já o corréu FRANCINALDO FREITAS DE SOUSA cumpriu prisão preventiva de 17/05/2013 a 03/07/2019, sendo posteriormente beneficiado com prisão domiciliar por decisão em sede de Habeas Corpus, perdurando nesta condição até 21/11/2024. Determinada a detração penal, restou um saldo de pena de 13 anos, 6 meses e 25 dias, a ser cumprido em regime semiaberto.

Foi expedido mandado de intimação pessoal para que o referido apenado comparecesse à URRS Marabá para iniciar o cumprimento da pena, no prazo legal. Contudo, não houve comparecimento, conforme certidões dos IDs 143215506, 146646101 e 147058206, o que ensejou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de sentença, conforme também consta na decisão de ID 151392902. O feito encontra-se suspenso até o cumprimento do referido mandado de prisão.

Diante de todo o exposto, informo que a execução penal de ANTÔNIO ALVES MARTINS está regularmente instaurada e em curso, com guia definitiva expedida e remetida ao juízo competente. A alegação defensiva de nulidade foi devidamente analisada e rejeitada por este Juízo, diante da inexistência de vício processual apto a comprometer a validade da persecução penal, e não há, até o presente momento, qualquer provimento judicial que suspenda ou declare a invalidade da condenação ou da execução em curso. Ressalte-se, ainda, que a alegação defensiva foi apresentada mais de 10 anos após a citação editalícia e o oferecimento da resposta à acusação, sem a devida instauração de incidente de falsidade no momento oportuno ou via adequada posteriormente ao trânsito em julgado, como a revisão criminal (...)” (Id nº 29050523, Pág. 01/04)

Nesta instância o Órgão ministerial se manifestou pelo não conhecimento da impetração por utilização desta como sucedâneo de revisão criminal (Id. 29392306).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade coatora, concluo que o caso é de
não conhecimento
da ordem.

Explico.

Observo que, a bem da verdade, o impetrante visa a concessão de ordem de
habeas corpus
como forma de substituir pleito que, em tese, deveria ser formulado em ação típica, qual seja, a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I
[1]
, do CPP.

Como é sabido, segundo remansosa jurisprudência do STF
[2]
e do STJ
[3]
,

não deve ser conhecida ordem de
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso próprios, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Ocorre que, apesar de a ordem não comportar conhecimento, haja vista sua utilização como sucedânea de ação própria, constato que a pretensão veiculada na impetração foi satisfatoriamente demonstrada por lastro documental apto a formar a convicção acerca dos vícios processuais ocorridos desde a origem.

Nesse sentido, consigno que sucederam-se vícios processuais insanáveis consubstanciados no

fato de que o demandante citado por edital, conforme expedido em 31/05/2012 (Id. 28912812, página 130) teve suas alegações iniciais (Id. 28912812, fls.142, 143 e 144) apresentadas por causídico que deixou de juntar procuração que lhe conferisse poderes para tanto, limitando-se a fazê-lo somente em relação aos réus FRANCINALDO FREITAS DE SOUSA e RONILSON GOMES DE SOUZA (Id. 28912812, fls. 141 e 148), o que culminou na decretação de revelia do coacto sem que houvesse regular intimação deste para o comparecimento à audiência de instrução e com nomeação de defensor, violando o direito de escolha do paciente e de participação e presença; a finalização da instrução sem o interrogatório seguida de submissão ao Tribunal do Júri,

prolação de sentença condenatória, seguida de acórdão confirmatório
[4]
proferido por esta Corte, violando o direito à autodefesa.

Por se tratar de nulidade absoluta inoculada nos autos, a ausência de citação válida deve ser apreciada a qualquer tempo, posto que impede o trânsito em julgado da ação, como vemos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECORRENTE QUE JAMAIS FOI CITADO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO EVIDENTE. ANULAÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO. 1. A falta de citação é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, e, do Código de Processo Penal. Tal ilegalidade pode ser suprida pelo comparecimento do interessado, a teor do art. 570 do mesmo diploma legal. 2.
Hipótese em que o recorrente jamais foi citado, sequer por edital.
A despeito disso, a ação penal tramitou, com a atuação da Defensoria Pública. Ao que tudo indica, o recorrente estava preso por ocasião da citação e não foi procurado no presídio, mas apenas em seu endereço residencial. Inaplicabilidade do art. 570 do CPP, haja vista a
ausência de comparecimento pessoal ou de constituição de advogado de sua confiança. Violação do princípio do contraditório. 3. Recurso ordinário provido para anular a ação penal com relação ao recorrente, desde a citação, a fim de que tal ato processual seja efetivado
. (STJ - RHC: 72639 PI 2016/0170176-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016)

Em suma, presentes as ilegalidades arguidas na impetração e que, nesta condição, demandam ação de saneamento, é de rigor a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício, no sentido de anular os atos processuais que se sucederam após a ordem para citação do paciente na origem.

Posto isso,
não

conheço da ordem
habeas corpus
.

De outro lado,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos do art. 654, §2º
[5]
, do CPP, para chamar o processo originário à ordem e tornar sem efeito, apenas em relação ao paciente, todos os atos processuais que sucederam a expedição do edital de citação, devendo os autos retornarem a origem para regular seguimento da marcha processual, a partir da notificação para oferecimento de defesa prévia do paciente, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
[6]
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ________ de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: [...] I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

[2]
Cito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

[3]
Cito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

[4]
ACÓRDÃO Nº PROCESSO N.º 0001433-80.2013.8.14.0046 3ª TURMA DE DIREITO PENAL COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA APELAÇÃO PENAL APELANTE: ANTÔNIO ALVES MARTINS APELANTE: RONILSON GOMES DE SOUZA APELANTE: FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA ADVOGADA: DRA. FLÁVIA BRAGA LEITE – OAB/PA 19.262 APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. PAULO GOMES JUSSARA JÚNIOR REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONSTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo elementos de prova idôneos acerca da autoria e materialidade delitivas concernentes ao crime em comento, não há como se conferir que a decisão do Tribunal Popular, foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Recurso improvido, à unanimidade. Acórdão, Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Rondon do Pará/PA, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator. RELATÓRIO Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTÔNIO ALVES MARTINS, RONILSON GOMES DE SOUZA e FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Rondon do Pará/PA, que os condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão ao primeiro apelante, e 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, aos demais, todas em regime, inicialmente, fechado. Consta na denúncia, em resumo, que no dia 07.07.2011, a vítima, Adevailton Jesus dos Santos, foi assassinada com tiros de arma de fogo desferidos pelos acusados, Francinaldo Freitas dos Santos e Ronilson Gomes de Souza, a mando de Antônio Alves Martins, cujo crime sido motivado em razão do não cumprimento do repasse de valores adquiridos através de empréstimo, firmado entre o mandante do crime e a vítima, gerando assim uma animosidade entre eles e a consequente execução do delito. Por tal conduta, foram denunciados no tipo previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 do Código Penal. O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória (fls. 268/378), contra a qual os réus recorreram pugnando a absolvição ou realização de um novo júri, sob fundamento de fragilidade probatória e ausência de comprovação do animus necandi. Constam as contrarrazões às fls. 395/400. Nesta instância, em parecer, o D. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo improvimento (fls. 414/423). É o relatório. VOTO Pretendendo a absolvição do acusado, a defesa sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios e ausência de comprovação do animus necandi Incialmente, cumpre destacar que se tratando de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não cabe, pelo Tribunal de Justiça a absolvição dos apelantes, como pretendido no recurso, sob pena de violação da competência constitucional estabelecida no art. art. 5º, XXXVIII, d, da CF. O que se pode analisar aqui é, unicamente, uma eventual nulidade do julgamento (art. 593, III, d, §3º, do CPP), e se pertinente, a submissão ao novo júri, mas não uma decisão de mérito diferente daquela proferida pelo Conselho de Sentença. Desta forma, como a defesa somente requereu a absolvição e, de forma subsidiária, a realização de novo júri, no entanto, sem a fundamentação devida para tal, atento-me unicamente ao último pedido. Pois bem. Dito isso, em que pese a insatisfação das partes apelantes, entendo, ao compulsar o processo, que não houve qualquer decisão que pudesse ensejar a nulidade do ato, e a consequente submissão a um novo julgamento. Através dos depoimentos das testemunhas, percebo que o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com o conjunto probatório produzido, senão vejamos: A materialidade delitiva restou comprovada pela Declaração de Óbito às fls. 16 e Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia, às fls. 42. No que se refere à autoria delitiva extrai-se os depoimentos apresentados, em Plenário (mídia às fls. 47), vejamos: A testemunha, pai da vítima, Sr. Adeilton Jesus dos Santos, declarou que soube da morte de seu filho, no dia posterior, por volta das 10h, quando recebeu uma ligação comunicando que o corpo havia sido encontrado, com dois tiros: um na cabeça e outro no pescoço. Que o Sr. José lhe informou que os acusados, Francinaldo e Ronilson, ofereceram ao seu filho uma quantia alta pelo empréstimo de sua moto pois teriam que resolver uma parada, o que fora negado por ele. Que a vítima trabalhava com o acusado, Antônio Alves Martins, o qual realizou um empréstimo junto ao Pronaf, com o a concordância dela, posto que também receberia parte dos valores. Após ocorrência do assassinato, o acusado, Antônio, lhe chamou e propôs que fossem dar baixa no Pronaf, no entanto, quando da análise da documentação afirmou que constatou a existência de um seguro de vida de seu filho, no valor aproximado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), cujo beneficiário era Antônio. Que soube o que o mandante do crime (Antônio), havia contratado outras pessoas para matar seu filho, que umas delas, Sr. Valmir, de alcunha Pitbull, lhe procurou sem saber que se tratava do pai da vítima, e contou sobre a intenção daquele em executar o crime. Que acusado tentou sacar o seguro de vida, mas não conseguiu em razão de estar vencido. Que já tinha conhecimento do Pronaf, desconhecendo sobre o seguro de vida, o qual veio descobrir após a ocorrência da morte. A testemunha, Magno, irmão de Francinaldo, apresentou versão completamente diversa daquela apresentada na fase inquisitiva, onde teria afirmado que, Francinaldo, lhe afirmou que estava fugindo da polícia, pois havia se envolvido juntamente com Nêgo (Ronilson), no assassinato da vítima, Adevailton, vulgo, Biritinha, encomendada por Antônio. Que utilizaram a moto do mandante do crime e defeririam três tiros contra a vítima (fls. 67/68). Todavia, em Plenário, retificou os fatos e mesmo confirmando sua assinatura no referido termo, negou diante de uma evidente imprecisão, a versão declarada no Inquérito Policial. A Sra. Maria Alves do Nascimento, mãe do acusado, Antônio Alves, não presenciou os fatos, apresentando ao Conselho de Sentença teses defensivas a favor de seu filho. A testemunha de defesa, Sr. Raimundo Cabral dos Santos, pescador que estava nas imediações do local do crime, disse ter ouvido os disparados de arma de fogo e ao se aproximar viu duas pessoas, mas reconheceu apenas a moto que seria de propriedade de Ronilson (mídia às fls. 379). Já a testemunha de acusação, Wellisson Kaires de Oliveira, relatou que recebeu uma ligação do acusado, Antônio, onde esse lhe narrou que havia conseguido um rapaz para assassinar a vítima, Adevailson, e que ofereceu quantia de R$1.000,00 (um mil reais) e 20 (vinte) latinhas de cerveja, para a realização do ato. Que o rapaz teria ido até a vítima, no entanto, como havia muitas pessoas no local não concretizou o intento. Que então contratou outra pessoa de alcunha Pitbull, pelo valor de R$5.000,00 (cinco) mil reais, porém, o contratado após descobrir que a vítima era conhecida na cidade, desistiu da oferta. Que Antônio ofereceu à testemunha R$12.000,00 (doze mil reais) se conseguisse alguém para efetuar o assassinato e que tais valores seriam repassados após o levantamento do Pronaf (seguro de vida). Que falou abertamente a intenção de matar a vítima, pois ela teria lhe roubado R$6.000,00 (seis mil reais). Os acusados, Francinaldo Freitas de Sousa e Ronilson Gomes de Souza, negaram o envolvimento no delito em questão (mídia às fls. 47). Já o réu, Antônio, não foi ouvido em Plenário. Diante do contexto apresentado, percebo que a decisão do Conselho de Sentença fora pautada em sintonia com o conjunto probatório colhido. Os depoimentos foram prestados junto ao Tribunal Popular, cada um com a sua versão e narrados de formas distintas. Através deles, e das demais provas apresentadas, com base no princípio da íntima convicção, decidiu aquele Tribunal, pelo mais convincente. Assim, não vislumbro motivo para reforma, considerando que o julgamento teve esteio nas declarações apresentadas. Somente haverá decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta absurda e desarrazoada com os elementos colhidos no decorrer do processo; tal decisão, destituída de qualquer fundamento ou base no processo, não se confunde com aquela que opta por uma das versões apresentadas, independentemente de estar apoiada em prova robusta, suspeita ou fraca. Ademais, existindo versões conflitantes sobre o desenrolar dos fatos, como na hipótese, é cediço que podem os jurados escolher por qualquer delas sem que a opção macule o julgamento. Tal possibilidade decorre do princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2. O artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. 3. Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária. 4. Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados. 5. Ordem denegada (STJ - HC: 58295 MS 2006/0091312-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 29/04/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.05.2008 p. 1). (grifei) Assim, encontrando o veredicto dos jurados suporte em uma das versões existentes nos autos, verossímil e com base nas declarações de testemunhas inquiridas, impossível reconhecê-lo como manifestamente contrário à prova dos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade a sentença de primeiro grau. É o voto. Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém/PA, 05 de agosto de 2019. Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS Relator” DOC: 20190319953055 Nº 207040

[5]
Art. 654.

O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. [...] § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[6]
Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Belém, 04/12/2025